Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-66.2013.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001176-66.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLIVIO JOSE LONGHI - CPF: 146.011.250-49 (EMBARGANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2659-00 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – PLEITO DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE RETENÇÃO PREVISTOS CONTRATUALMENTE – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAIS EXORBITANTES – RESERVA FIXADA DE 15% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OLIVIO JOSE LONGHI, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 10001176-66.2013.8.11.0037, manejado pela ora embargante, para
“afastar o decreto de prescrição em relação às Cédulas Rurais de no 91/00190-0 no valor de Cr$ 44.474.448,00, com vencimento em 10.10.1992; de no 91/00161-7 no valor de Cr$ 9.996.000,00, com vencimento em 10.07.1992, e a s/no no valor de Cz$ 3.762.000,00, com vencimento em 30.06.1992 e, com fulcro no art. 1.013, § 4° do CPC, em relação estas reconhecer a parcial procedência dos pedidos revisionais e de repetição de indébito, para: 1) limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano; 2) determinar o BTNF como índice a ser aplicado para a correção monetária do mês de março de 1990; 3) determinar a devolução do indébito, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar da cobrança indevida.”

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – MÉRITO NÃO ANALISADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DO DECRETO DE PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS CÉDULAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – EMISSÃO DE CRÉDITO UTILIZADA PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTNF – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 12% AO ANO – PREVISÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – LEGALIDADE – COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ELEVAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA E REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA – CÉDULA QUITADA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de repetição de indébito de expurgos inflacionários de cédula de crédito rural, por tratar-se de ação de direito pessoal, tem prescrição vintenária (art. 177 do CC/16), ou trienal (art. 206, § 3o, IV, do CC), observada a regra de transição do art. 2.028 do atual Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que o prazo prescricional da ação revisional de contratos oriundos de recursos da caderneta de poupança, deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula.

“Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos. (TJ-MT 00058205220138110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”

“A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor [...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Para a atualização dos débitos de cédulas rurais emitidas antes de 15 de março de 1990, vinculados à remuneração da caderneta de poupança, deve ser aplicado o BTNF de 41,28%.

“Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"(Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).”

“Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Incidência da Súmula 93/STJ. [...].” (AgRg no AREsp 814.721/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016).

Carece de interesse processual da parte autora em pleitear a ilegalidade de comissão de permanência, já que não restou pactuado tal encargo no contrato. Do mesmo modo carece de interesse em relação a limitação dos juros moratórios e multa moratória, pois se tratando a revisional de cédula quitada, há de ser demonstrado o pagamento fora da data aprazado, já que tal encargo somente tem incidência em caso de inadimplência.

Existindo pagamento a maior, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir a repetição, na forma simples, independentemente da prova de erro (Súmula no 322 do STJ).”
(Id. 116844463).

Em suas razões, de Id. 11822298, o embargante sustenta que
“
o v. acórdão é contraditório, eis que o protesto interruptivo de prescrição foi regularmente cumprido, afastando-se a prescrição do direito do autor/embargante em ser restituído dos valores pagos à maior para quitação de todas as 06 (seis) cédulas rurais discutidas nos autos.

Ressaltam que, no caso em tela, “
trata-se de ação revisional de 06 (seis) cédulas rurais a qual veio a ter mantido o entendimento de ocorrência da prescrição prolatada pelo nobre juízo “a quo” quanto a 03 (três) cédulas, por entender que a ação cautelar de protesto interruptivo de prescrição não teria sido concluída.
”

Informam
“que o protesto encontra-se encartado em sua íntegra, estando presentes nos autos o despacho inicial que deferiu o protesto determinando a notificação do banco embargado.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a contradição apontada.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 119511469, por meio das quais pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese, não há que se falar em omissão em relação à interrupção da prescrição, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada no ponto.

Confira-se os trechos pertinentes:

“De início, destaco que é pacífico o entendimento que aplica-se o prazo vintenário para o requerimento de repetição de indébito, em demandas em que se discute diferença de correção monetária, decorrente do advento de planos econômicos relativo a contratos bancários, ante a sua natureza pessoal, conforme previa o art. 177, do Código. Civil de 1916.

Transcorrido, no caso, mais da metade do prazo prescricional, previsto na legislação anterior; aplicada regra de transição do art. 2.028 do CC, em vigor desde 11.01.2003, incide a prescrição pela lei anterior, ou seja, vintenário.

Visto isso, a respeito do termo inicial da fluência do aludido prazo prescricional, apesar de por muito trilhar no sentido que inicia com a ciência do ato ilícito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que
deve fluir a partir da data da efetiva lesão
, ou seja,
do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula
, senão vejamos, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (2a Seção, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.08.2016 – negritei)

Na hipótese dos autos, as partes firmaram as seguintes Cédulas Rurais:

i) de no 91/00190-0 no valor de Cr$ 44.474.448,00, com
vencimento em 10.10.1992
(Id. 73168516 - pg. 01/03);

ii) de no 91/00161-7 no valor de Cr$ 9.996.000,00, com
vencimento em 10.07.1992
(Id. 73168516 - pg. 07/11);

iii) s/no no valor de Cz$ 1.490.000,00, com
vencimento em 30.12.1990
(Id. 73168517 - pg. 09/14);

iv) s/no no valor de Cz$ 590.000,00, com
vencimento em

30.12.1990
(Id. 73168518 - pg. 01/06);

v) s/no no valor de Cz$ 3.762.000,00, com
vencimento em 30.06.1992
(Id. 73168518 - pg. 09/11);

vi) de no 90/00015-3 no valor de Cz$ 1.400.516,00, com
vencimento em 15.06.1990
(Id. 73168519 - pg. 09/12);

Assim, aplicando o entendimento fixado, o prazo vintenário prescricional deve fluir a partir da data da liquidação do contrato, ou seja, nas datas de 15.06.1990, 30.12.1990, 30.06.1992, 10.07.1992 e 10.10.1992 que encerrariam em 15.06.2010, 30.12.2010, 30.06.2012, 10.07.2012 e 10.10.2012, respectivamente.

Com efeito, tem-se que as Cédulas s/no
no valor de Cz$ 1.490.000,00
, s/no no valor de
Cz$ 590.000,00
e a de no 90/00015-3 no valor de C
z$ 1.400.516,00
, quando da propositura da ação (12.01.2011), já contavam com mais de 20 anos daquele previsto no CC.

Todavia,
o apelante alega que ajuizou contra a instituição financeira a medida de protesto interruptivo de prescrição via Protesto Judicial no. 120.01.2010.000955-0/000000-000,
protocolado em 15.03.2010 perante a 1a Vara Cível da Cândido Mota/SP, devendo a referida data ser considerada como termo inicial do novo prazo prescricional.

Sobre a aludida interrupção há de ser observado o que disciplina o art. 202 do Código Civil, in verbis:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.” (negritei)

Analisando detidamente os autos,
verifico que o protesto que o recorrente assevera ter interrompido o lapso prescricional não teve o seu mérito analisado pelo magistrado
,
não havendo uma prova sequer que demonstre o contrário.

Dessa forma,
não há que se falar em interrupção do prazo prescricional

no caso em voga,
uma vez que a medida ajuizada pelo autor,
ora apelante,
não atingiu sua finalidade precípua,
qual seja,
a de promover a conservação ou ressalva de direitos
,
posto que não teve o seu mérito analisado pelo magistrado.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – MÉRITO NÃO ANALISADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.361.730/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou o entendimento que o prazo prescricional da ação revisional de contratos oriundos de recursos da caderneta de poupança, deve fluir a partir da data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento no dia do vencimento estampado na cédula. Para que o protesto judicial seja considerado marco interruptivo da prescrição, faz-se necessário seu deferimento pelo magistrado e a realização da intimação do requerido, caso que não ocorreu nos autos. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT 00058205220138110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Assim, declaro prescritas as pretensões às referente às Cédulas Rurais s/no no valor de Cz$ 1.490.000,00, s/no no valor de Cz$ 590.000,00 e a de no 90/00015-3 no valor de Cz$ 1.400.516,00, julgando-as extintas sem a resolução do mérito.

Em relação às demais cédulas (de no 91/00190-0 no valor de
Cr$ 44.474.448,00,
com vencimento em
10.10.1992,
Id. 73168516 - pg. 01/03; de no 91/00161-7 no valor de
Cr$ 9.996.000,00
, com vencimento em
10.07.1992
, Id. 73168516 - pg. 07/11; e s/no no valor de
Cz$ 3.762.000,00
, com vencimento em
30.06.1992
, Id. 73168518 - pg. 09/11), estando-se diante de relação de natureza obrigacional, pactuada sob a égide do Código Civil de 1916, e respeitada a regra de transição do art. 2.028, do atual Código Civil, resta nítida a inocorrência da prescrição, mostrando-se plenamente possível a revisão judicial de toda a contratualidade, inclusive de contratos eventualmente extintos pelo pagamento ou pela novação, a fim de que sejam afastadas eventuais ilegalidades.” (destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022